Tribunal: TJMT
Processo: 1001825-51.2019.8.11.0086
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001825-51.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KAUE DIVINO LEMES - CPF: 019.682.921-60 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA.
EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DE RISCO
.
NÃO COMPROVADO
S
.
TRANSFERÊNCIA DE SALVADO. PREJUDICADO. DANOS MATERIAIS.
LIMITES CONTRATUAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível. Ação de cobrança securitária cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos m
ateriais
. Sentença de procedência. Recurso da seguradora alegando ilegitimidade ativa do segurado quanto ao pedido de lucros cessantes em favor de terceiro
;
excludente de cobertura por embriaguez do segurado

II. Questão em discussão:

Legitimidade ativa do segurado para exigir da seguradora o cumprimento da obrigação securitária em favor de terceiro prejudicado.

Aplicação dos
arts
. 17-18 do CPC,
arts
. 436 e 787 do CC, art. 98 da Lei 15.040/2024
e Enunciado
544 da VI Jornada de Direito Civil do CJF.

Teses consolidadas do STJ sobre seguro de responsabilidade civil facultativa.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro.

Ônus da prova da excludente securitária por embriaguez.

Configuração do dever de indenizar por negativa indevida de cobertura.

III. Razões de decidir:

O seguro de responsabilidade civil facultativa possui natureza dupla, protegendo tanto o segurado quanto o terceiro prejudicado. "
No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano
" (Súmula 529/STJ). Precedente: STJ, REsp 1.738.247/SC, Rel. Min. Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma,
DJe
19/12/2019. No caso concreto, o segurado possui legitimidade extraordinária, expressamente autorizada em lei, para exigir o cumprimento da obrigação securitária em favor de terceiro, não se tratando de pleito de direito alheio, mas de direito próprio decorrente do contrato.

A relação securitária é regida pelo microssistema consumerista, nos termos da Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (STJ, Súmula 297).
Compete à seguradora comprovar a existência de circunstância excludente da cobertura securitária (Tema 479, STJ; REsp 1.388.247/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, julgado em 19/11/2013). No caso concreto, a seguradora não produziu prova inequívoca da embriaguez do segurado nem do nexo causal com o sinistro, não se desincumbindo do ônus probatório. A recusa injustificada da cobertura enseja reparação por danos morais (STJ, REsp 1.657.951/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, julgado em 19/09/2017)

IV. Dispositivo e tese:

Rejeit
ada
a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para
20
% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

Tese: "O segurado possui legitimidade para exigir da seguradora o cumprimento da obrigação securitária em favor de terceiro, nos limites do contrato de responsabilidade civil facultativa.

A embriaguez do segurado somente afasta a cobertura securitária se comprovado inequivocamente o nexo causal entre o estado de embriaguez e o sinistro.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 17-18 do CPC; art. 436
,
art. 757
,
766
e
787 do CC; art. 98 da Lei 15.040/2024
; art.
373, II, e art. 85, § 11o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ
;

Súmula 529/STJ; Tema 471/STJ;
Tema 479/STJ
;

E
nunciado
544 da VI Jornada de Direito Civil do CJF; STJ, REsp 1.738.247/SC, Rel. Min. Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma,
DJe
19/12/2019
; STJ, REsp 1.388.247/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, julgado em 19/11/2013; STJ, REsp 1.096.639/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 18/12/2008; STJ, REsp 1.657.951/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, julgado em 19/09/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da
2a
Vara
Cível da
Comarca de
Nova Mutum
/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro
c/c Danos Morais, proposta por
KAUÊ DIVINO LEMES
, julgou-a procedente, condenou a requerida ao
pagamento
da cobertura securitária, até os limites e na forma prevista na apólice,
cujos valores deverão ser apurados em fase de liquidação de
sentenç
a
,

acrescidos de correção monetária, pelo
INPC
, a partir da data do sinistro, juros
de mora
, da citação,
conforme art. 406, do CC,
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
nos termos do art. 85, §
2
o
,
do
CPC.

A seguradora apelante
alega
ilegitimidade ativa do autor
para pleitear
lucros cessantes de terceiro
. Aduz
a impossibilidade de
pleitear direito alheio em nome próprio.
Afirma
estado de embriaguez no momento do acidente, configurando excludente de cobertura prevista na apólice
.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas para
julgar improcedente o
s
pedido
s
e
prequestionamento de matéria
.

Contrarrazões (Num.

321264984
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O

autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro
contratado para o veículo T
oyota
Hillux
, placa QCU0636, apólice 0531171514946, com vigência entre 04/08/2018
a
04/08/2019
.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia
23/03/2019
, como consta de
Boletim de Ocorrência
–
Lucas do Rio Verde
/MT (
Num.
321264371
). Acostado aos autos
,
Boletim de Atendimento

(
Num.
321264377
)
.

A seguradora apelante alega
ilegitimidade ativa do autor
para pleitear
lucros cessantes de terceiro
.
A razão, porém, não a assiste, visto que
Kauê Divino Lemes não pleiteia direito alheio em sentido estrito, mas sim o cumprimento de obrigação contratual própria decorrente do seguro de responsabilidade civil facultativa.

A obrigação de fazer consistente no pagamento de lucros cessantes ao terceiro prejudicado integra o objeto do contrato securitário, estando o segurado autorizado pelos
arts
. 436 e 787 do Código Civil a exigir seu cumprimento.

A alegação de ausência de pagamento prévio pelo segurado ao terceiro não descaracteriza sua legitimidade, pois a obrigação securitária surge com a ocorrência do sinistro coberto, independentemente do pagamento prévio pelo segurado. Os lucros cessantes, sendo dano material, estão abrangidos pela cobertura RCF-V, limitada ao capital segurado.

O autor apelado possui legitimidade
para postular o cumprimento da obrigação securitária relativa aos lucros cessantes em favor
do terceiro, fundamentado no art. 436 e art. 787, do CC
.

Ademais, o art. 98,
da
Lei 15.040/2024
, assim preceitua:
O seguro de responsabilidade civil garante o interesse do segurado contra os efeitos da imputação de
responsabilidade e do seu reconhecimento, assim como o dos terceiros prejudicados à indenização.

Rejeitada preliminar de
ilegitimidade ativa
ad causam
.

A seguradora apelante alega ausência de cobertura por ato ilícito ao argumento de que o autor, ora apelado, conduzia o veículo em estado de embriaguez
, configurando excludente de cobertura securitária.

Importante ressaltar que
a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Outra constatação é que, conforme o c. STJ, a
conduçãodeveículo automotor pelo segurado apósaingestãodebebida alcoólica não atraiaincidência
au
tomáticadecláusulaexcludentedeindenização
(
REsp 2191587/TO
– MINISTRA
MARIA ISABEL
G
ALLOTTI
-
REPDJEN 06/11/2025

DJEN 28/08/2025
).

A seguradora possui o ônus
, para se
e
ximirdesua
r
esponsabilidade,
de
comprovaraexistênciadenexodecausalidade
. É necessário demonstrar que o e
stadodeembriaguez foi determinante paraaocorrência do sinistro.
Assim, o STJ, no Tema 479:
compete
à seguradora
comprovar a existência de circunstância excludente da cobertura securitária

(
STJ, REsp 1.388.247/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, julgado em 19/11/2013
)
.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe da leitura dos autos é que a seguradora, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja,
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
.

O c. STJ já decidiu que a
embriaguez do
condutor
segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro
(STJ
REsp 1601790/SC
)

O pleito da transferência livre e desembaraçada de quaisquer ônus do salvado, choca-se com a informação contida nos autos, de que o valor da venda do veículo sinistrado foi integralmente deduzido do prejuízo total do apelado, razão pela qual, prejudicado o pedido de transferência.

A seguradora apelante se insurge também contra o
decisum,
por entender que o juízo de piso deveria fazer constar expressamente na sentença, os limites máximos de indenização. Ao determinar que a condenação deve respeitar os limites da apólice contratada, entendeu o magistrado ser suficiente a sua determinação para que os cálculos necessários
sejam objeto
de liquidação de sentença.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão,
desnecessário o
órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito,
mantenho o
decisum
em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados
para
20% (vinte por cento
)
.

Com estas considerações,
DES
PROVEJO

o recurso
.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026